Tribunal: TJMT
Processo: 0010909-96.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010909-96.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NEY ANTONIO ROCHA BELTRAO - CPF: 433.007.901-15 (APELANTE), GILBERTO OURIVES VIEIRA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NEY ANTONIO ROCHA BELTRAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DIREÇÃO EMBRIAGADA (ART. 306, DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REEXAME PROBATÓRIO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – CONJUNTO PROBATÓRIO RELEVANTE – DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO –
APELO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras das testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010909-96.2018.8.11.0064

APELANTE: NEY ANTONIO ROCHA BELTRAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
que julgou
parcialmente procedente
a inicial acusatória e condenou
Ney Antônio Rocha Beltrão
à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como à
suspensão da habilitação para dirigir por 02 (dois) meses
, sendo a pena de liberdade substituída por
uma restritiva de direito
, pela prática do crime de
direção embriagada
, inscrito no art. 306, § 1o, inciso II (influência de álcool constatada por sinais), do CTB.

Prisões
: o apelante foi detido em
flagrante delito
(id. 61225503 – pág. 02). Ao analisar o flagrante, o magistrado plantonista determinou a expedição de
alvará de soltura
, por não ser o caso de prisão preventiva (id. 61225507).

Denúncia
: narra que
“Na data de
11/08/2018
, por volta das 16:55hs, em via pública, na Avenida Lions Internacional, Bairro Vila Aurora, neste município e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
NEY ANTÔNIO ROCHA BELTRÃO
, com consciência e vontade, conduziu o veículo automotor, no caso um carro Fiat/Strada Fire CR Flex, ano/mod.: 2007/2008, placa NJQ-7950, estando com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, constatado por sinais indicativos, na forma disciplinada pelo Contran, conforme laudo de constatação de fls. 23”
(id. 61225502).

Diante disso, o apelante foi
denunciado
como incurso nas sanções do artigo 306,
caput
, § 1o, inciso II e artigo 303, § 2o, ambos da Lei n.o 9.503/1997 (CTB).

A inicial foi recebida em
23 de outubro de 2018
(id. 61225514).

Audiência de instrução e julgamento
: realizada no dia
05 de novembro de 2019
. Na solenidade, foram ouvidas as testemunhas de Gilberto Ourives Vieira e Tiago Ataia Espindola, bem como foi decretada a revelia do apelante.

Sentença
: prolatada em
02 de dezembro de 2019
,
julgou parcialmente procedente
a inicial acusatória, para
condenar
o apelante pela prática do crime de
direção embriagada
e
absolvê-lo
do delito inscrito no art. 303, § 2o, do CTB, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Recurso de apelação da defesa
: almeja a absolvição do apelante, com a reanálise dos fatos e provas, ante ao princípio da autodefesa, eis que o apelo foi manejado pelo próprio apelante (id. 61225538).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
improvimento
do pleito defensivo (id. 61225539).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: opina pelo
desprovimento
do apelo, nos seguintes termos:

“Apelação Criminal: Embriaguez ao Volante. – Delito de Trânsito artigo 306, § 1o, inciso II do CTB. – Pretendida absolvição do apelante Ney delito embriaguez ao volante, com a reanálise dos fatos e das provas, devido ao princípio da autodefesa, tendo em vista apelo manejado pelo próprio increpado. – Inadmissibilidade – No caso em testilha, denota-se que o termo de admoestação do infrator e manifestação negativa do conduzido (Id n°. 612255030-Pág. 08) e o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (Id n°. 61225505-Pág. 03/04) realizado pelos policias militares no momento da prisão em flagrante do apelante, aliado aos seus testemunhos, bem como pela própria confissão extrajudicial do réu, se mostram suficientes para embasar o edito condenatório, sentença recorrida que não comporta reparo. – Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.”
(sic do id. 81128486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NEY ANTONIO ROCHA BELTRAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do reexame probatório
:

A defesa pugna pelo reexame probatório dos autos, a fim de que o apelante seja absolvido.

Analisando com cautela, tenho que o pleito defensivo não merece prosperar.

A materialidade resta devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 61225503 – pág. 02), termo de manifestação negativa do condutor (id. 61225503 – pág. 08), boletim de ocorrência (id. 61225504 – pág. 12) e auto de constatação de embriaguez (id. 61225505 – pág. 03), além da confissão do apelante em sede inquisitiva.

Da mesma forma, a autoria delitiva é inconteste, ante o que declarado pelas testemunhas durante a instrução processual e pela confissão do apelante em sede extrajudicial.

Perante a autoridade policial, o apelante
Ney Antônio Rocha Beltrão
confessou a prática delitiva, asseverando o seguinte:

“[...] QUE, estava prestando um serviço na região do Campo Limpo, onde
afirma ter ingerido algumas latas de cerveja, sendo umas 02 latas;
QUE, quando retornava para casa se envolveu em um pequeno acidente, onde encostou o para-choque de seu carro em outro veículo em um momento em que deu marcha ré, sendo que não causou danos; QUE, logo em seguida foi abordado por uma viatura da polícia militar que conduziu o interrogado para esta delegacia; [...]”
(sic do id. 61225504 – pág. 02).

O apelante não compareceu à solenidade de instrução, o que ensejou a decretação de sua revelia.

A corroborar a tese da acusação, o Policial Militar
Tiago Ataia Espindola
ratificou seu depoimento prestado na fase extrajudicial, oportunidade na qual declarou:

“[...] QUE em rondas pela avenida Lions Internacional, a guarnição se deparou com um indivíduo que trafegava no veículo Fiat Strada Fire CE flex, ano 2007/2008, cor prata, placa NJQ-7950, sendo que o mesmo deu ré e bateu no veículo Ffiat Siena EL 1.0 flex, ano 2015/2015, cor cinza, placa QBX-7830 que estava atrás do suspeito, sendo que o veículo Fiat Siena 6 pertencente a um taxista (Gilberto Ourives Vieira), e o mesmo se encontrava com clientes;
QUE a guarnição, de pronto, deu sinal de parada (com utilizações de sinais visuais e sonoros), contudo, o indivíduo não acatou a ordem legal e continuou a trafegar com o veículo, fazendo gestos negativos com a cabeça, porém o mesmo não conseguia mudar a marcha e logo parou; QUE o suspeito não conseguia ao menos dizer seu nome, e nem tampouco o local em que estava, logo foi perguntado se ele faria o teste de etilômetro, e este se recusou;
QUE diante do acidente e da aparente embriaguez, o indivíduo foi encaminhado até esta 1.a DP sem lesões corporais para as providências pertinentes, sendo que o suspeito já possui passagens pela polícia pelo mesmo crime (reincidente); [...]”
(sic do id. 61225503 – pág. 05).

Da mesma forma, a testemunha
Gilberto Ourives Vieira
, ao ser ouvido em juízo, ratificou os depoimentos prestados na fase inquisitiva, na qual disse o seguinte:

“[...] QUE o declarante é taxista; QUE nos dias dos fatos conduzia o veículo I/FIAT SIENA, placa QBX-7830 de cor cinza, na Avenida Lions Internacional, por volta das 16h55min;
QUE percebeu que o veículo FIAT/STRADA que trafegava a sua frente, fazia "zig zag";
QUE pararam na rotatória do bairro Coophalis, quando o viu que a luz de ré do veículo FIAT/STRADA se acendeu, e em ato contínuo colidiu no para-choque dianteiro de seu veículo; QUE havia uma viatura da polícia militar, na via, ao lado do declarante, então abriu o vidro e alertou o policial, informando que o condutor estava embriagado;
QUE o veículo a sua frente saiu normalmente, então os policiais passaram a dar ordem de parada para o mesmo, o qual demorou para encostar o veículo; QUE assim que desceu do veículo, o condutor do FIAT/STRADA foi abordado pelo policiais, que ao constatarem a embriaguez, conduziram o mesmo para a delegacia
; [...]”
(sic do id. 61225506).

Indiscutível, portanto, a culpa do apelante que conduziu embriagado veículo automotor e veio a colidir com o automóvel da testemunha
Gilberto Ourives Vieira.

Destarte, não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras das testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Dosimetria da pena
:

Embora não tenha sido objeto de indagação, registro que a pena do apelante foi fixada no mínimo legal e não apresenta qualquer ilegalidade a ser sanada.

Conclusão
:

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo a condenação incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021